Tribunal: STF
Processo: RE 1436369
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO EM NOME PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SINDICALIZADO DO SUBSTITUÍDO OU SUA ANUÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. 



    Para promover execução individual de sentença em seu próprio nome, na condição de substituto processual, o Sindicato deve comprovar a condição de sindicalizado do substituído ou sua anuência.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da CF/1988, bem como ao decidido no Tema 823/STF.



    Reenviados os autos para eventual retratação, em virtude do Tema 823/STF, optou-se pela manutenção do julgado, restando a decisão colegiada assim ementada:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL EM SEU PRÓPRIO NOME. MEMBRO DA CATEGORIA NÃO SINDICALIZADO. ANUÊNCIA. NECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823 DO STJ. 



    1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823, os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria, independentemente de filiação ou autorização destes junto à entidade. 



    2. No entanto, na hipótese em que o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, é necessária a comprovação da anuência do substituído não sindicalizado. 



    3. Caso em que o acórdão retratando não contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema 823/STF.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido da “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Veja-se a ementa do mencionado paradigma (Tema 823):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O Tribunal de origem, ao assentar que “para promover execução individual da sentença em seu próprio nome, na condição de substituto processual, o Sindicato deve comprovar a condição de sindicalizado do substituído ou, ao menos, a sua anuência”, dissentiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido. 



    3. Quanto à argumentação do Município de São José do Rio Preto, de que a sentença apresentou rol de substituídos, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, consta que a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, cuja representatividade abrange todos os servidores do município, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos a que se refere o título executivo.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.385.949-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J. 08.08.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 



    3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1.368.107-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, J. 22.08.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator